Tribunal: TJSP
Processo: 2082399-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de regresso. Ilegitimidade de parte que não se verifica por se tratarem as corrés de empresas do mesmo grupo econômico, respondendo a corré sucessora pelos débitos da corré sucedida. Inépcia da inicial também ausente, vez que o pedido preenche todos os requisitos da lei processual em vigor. Prescrição. Não ocorrência. Ação de regresso proposta por fiador contra o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de regresso. Ilegitimidade de parte que não se verifica por se tratarem as corrés de empresas do mesmo grupo econômico, respondendo a corré sucessora pelos débitos da corré sucedida. Inépcia da inicial também ausente, vez que o pedido preenche todos os requisitos da lei processual em vigor. Prescrição. Não ocorrência. Ação de regresso proposta por fiador contra o contratante de empréstimo, por conta do perdimento do imóvel alienado fiduciariamente decorrente de inadimplemento. Relação jurídica que se submete ao Código Civil e ao prazo prescricional decenal. Instituição financeira consolidou a propriedade fiduciária em 16/05/2016 e a ação de regresso foi distribuída em 07/05/2018. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082399-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA. e FC MOBILIÁRIO
CORPORATIVO LTDA.-ME, é agravado ALEXANDRE FERRAZ BAZZAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082399-91.2019.8.26.0000 -Voto no 3160.
2
VOTO No 3160.
PROCESSO No: 2082399-91.2019.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTES: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA E F.C.
MOBILIÁRIO CORPORTATIVO LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE FERRAZ BAZZA
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento. Ação de regresso. Ilegitimidade de
parte que não se verifica por se tratarem as corrés de
empresas do mesmo grupo econômico, respondendo a corré
sucessora pelos débitos da corré sucedida. Inépcia da
inicial também ausente, vez que o pedido preenche todos os
requisitos da lei processual em vigor. Prescrição. Não
ocorrência. Ação de regresso proposta por fiador contra o
contratante de empréstimo, por conta do perdimento do
imóvel
alienado
fiduciariamente
decorrente
de
inadimplemento. Relação jurídica que se submete ao
Código Civil e ao prazo prescricional decenal. Instituição
financeira
consolidou
a
propriedade
fiduciária
em
16/05/2016 e a ação de regresso foi distribuída em
07/05/2018. Decisão mantida. Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da seguinte
decisão:
“Vistos. Trata-se de ação regressiva com pedido de danos materiais movida pelo
autor Alexandre Ferraz Bazzan contra FC Mobiliário Corporativo Ltda
ME e
GRIF Aplicação e Decoração Ltda, visando a condenação das referidas empresas ao
ressarcimento de valor equivalente ao imóvel de sua propriedade, que perdeu em
razão do não pagamento das parcelas de financiamento. Devidamente citadas as
empresas
requeridas
apresentaram
conjuntamente
contestação(fls.254/275),
arguindo preliminares, as quais passo a decidir nesse momento: Da Prescrição.
Afasto a preliminar de prescrição arguida. No caso em tela, trata-se de ação de
regresso visando a condenação das empresas requeridas ao ressarcimento de valor
equivalente ao imóvel de sua propriedade, que perdeu em razão do não pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082399-91.2019.8.26.0000 -Voto no 3160.
3
das parcelas de financiamento. Diante disso, tem-se que a relação jurídica aqui
tratada é regida pelo Código Civil e diante da falta de previsão de prazo
prescricional específico, aplica-se a prescrição de dez anos nos termos do art. 205 do
CC. Assim, tendo a consolidação da propriedade fiduciária ocorrido em 16/05/2016
e distribuição da ação em07/05/2018, não se há de falar em decurso do prazo
prescricional. (...) Da Inépcia. Não há que se falar também na inépcia da inicial,
visto que a atende a todos os requisitos previstos nos artigos 282 e 283 do Código de
Processo Civil e o pedido formulado pelo autor não é genérico, incerto e ou
indeterminado; ademais, da narração dos fatos, decorrem logicamente o pedido e a
sua conclusão. Da ilegitimidade da empresa Grif. Pelos documentos trazidos aos
autos, verifica-se que as empresas Grif e FC atuam no mesmo ramo de atividade, ou
seja, Fabricação de Móveis e possuem os mesmo sócios(Reinaldo Bazzan e Antonio
Carlos Bazzan), que por sua vez são irmãos. Há ,ainda, de se observar que nas várias
sentenças trabalhista juntadas aos autos houve o reconhecimento de pertencerem ao
mesmo grupo econômico. É sabido que o estabelecimento comercial compreende a
reunião de meios necessários para o exercício da atividade empresarial, conceito
positivado pelo art. 1142 do Código Civil: “Considera-se estabelecimento todo
complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por
sociedade empresária”. A sucessão de empresas, como é cediço, não precisa ser
formalizada, uma vez existentes indícios e provas convincentes a respeito, de modo
que, se caracterizada a sucessão empresarial, o sucessor responde pelo pagamento
dos débitos da sucedida. Isso visa a resguardar o interesse de terceiros, cujas
pretensões não podem ser prejudicadas em razão da sucessão empresarial, evitando-
se, assim, possíveis fraudes perpetradas por sociedades em situação de insolvência.
No caso concreto, há indícios suficientes da alegada sucessão empresarial entre as
requeridas, ante exploração do mesmo ramo de atividade e identidade dos seus
sócios. Assim, a empresa Grif é parte legitimidade para figurar no polo passivo da
ação. B) Analisadas as preliminares, passo a verificar a tutela de urgência reiterada
quando da impugnação à contestação. Tendo em vista a reconhecimento
legitimidade da empresa Grif para figurar no polo passivo da ação, acolho a tutela de
urgência consistente na anotação da presente demanda na matrícula do imóvel
pertencente à requerida Grif, a fim de que seja dada publicidade a terceiros acerca da
demanda existente. (...)Assim expeça-se mandado de averbação ao 1o Cartório de
Imóveis local para que conste a existência da presente ação na matrícula 130.663.
c)Desnecessário para análise do mérito da ação regressiva aferição contábil que
definirá eventuais responsabilidade civil de ressarcimento contratual pelo alegado
prejuízo do autor, motivo pela qual fica indeferida a perícia contábil pretendida
pelas requeridas. Indefiro também, nesse momento processual, o requerimento de
perícia no imóvel objeto da inicial, na eventual hipótese de procedência da demanda
com o ressarcimento ao autor de valor equivalente ao imóvel perdido, havendo
necessidade de avaliação, a mesma poderá ser realizada em fase de cumprimento de
sentença. d) Sendo as partes legítimas, estando bem representadas e ausentes
irregularidades a serem supridas ou nulidades a serem declaradas, dou o feito por
saneado. Cumpra-se e intimem-se.”
Na origem trata-se de ação de regresso visando a condenação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082399-91.2019.8.26.0000 -Voto no 3160.
4
empresas requeridas ao ressarcimento de valor equivalente ao imóvel de sua
propriedade, que perdeu em razão do não pagamento das parcelas de financiamento.
Alegam as agravantes, em síntese: i) que a operação que ensejou o
perdimento do bem imóvel dado em garantia não se tratou de mero contrato de
financiamento, mas de cédula de crédito bancário, ou seja, que a alienação fiduciária
operou como garantia de um título de crédito; ii) que a Lei 10.931/04, que
regulamenta as cédulas de crédito bancário, não dispõe sobre prazo prescricionais
mas prevê a aplicação subsidiária do contido na legislação cambial (Lei Uniforme de
Genebra), que prevê o prazo prescricional de 6 meses para a ação regressiva do
coobrigado; iii) que o pleito de regresso foi formulado em março de 2018, 21 meses
após o pagamento da dívida; iv) que é inepto o pedido de indenização por supostos
alugueres que seriam percebidos com o imóvel, visto que não há informação de que
o imóvel estava locado tampouco inexistindo nos autos documentos que
demonstrem a destinação locatícia do imóvel; v) que a empresa GRIF é parte
ilegítima para constar do polo passivo, vez que não atuava em grupo econômico
com a empresa FC Mobiliário, tampouco existindo sucessão empresarial.
Não foi concedida a tutela recursal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 528).
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre a ilegitimidade da coagravante
GRIF, a inépcia do pedido indenizatório do agravado e a prescrição do pleito.
As legações de ilegitimidade passiva da coagravante GRIF e de
inépcia do pleito indenizatório não encontram correspondência no rol taxativo
apresentado pelo artigo 1.015 do CPC e, dessa forma, estes capítulos do recurso, a
princípio, não devem ser sequer conhecidos.
Conquanto haja a possibilidade de mitigação da taxatividade desse
dispositivo, conforme tese firmada pelo STJ através do tema 988, não é possível a
sua aplicação ao presente caso. É que não se vislumbra a urgência mencionada na
redação da referida tese: “o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.”.
Por outro lado, é razoável, no caso vertente, por economia
processual, que se as analise, uma vez que também se discute neste recurso, como
visto, a prescrição da ação, questão cognoscível em sede de agravo de instrumento,
por força da interpretação ampliativa do inciso II do citado art. 1.015 da lei
processual. Passo a fazê-lo, pois, a seguir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082399-91.2019.8.26.0000 -Voto no 3160.
5
No que concerne à alegada ilegimidade ad causam da coagravante
GRIF, é de se ver, como bem observado pelo d. magistrado sentenciante, que ela e a
corré F.C. têm por escopo o mesmo ramo de atividade comercial, contando em seus
quadros sociais os mesmo sócios, que são irmãos. Conclui-se, pois, que integram um
mesmo grupo econômico, como, aliás, por diversas vezes reconhecido nas sentenças
da Justiça do Trabalho retratadas nos autos originários. E se assim ocorre, a sucessão
de uma pela outra, não impede mesmo que a sucessora responda pelos débitos da
sucedida, o que evita sejam fraudados os interesses dos respectivos credores. Deve a
corré GRIF, pois, permanecer no pólo passivo da lide.
No que respeita a preliminar de inépcia da inicial, observo que
também foi ela bem afastada pelo MM. Juízo a quo. Com efeito, a análise da peça
inaugural revela acharem-se presentes ali todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do
CPC, achando-se ausentes as causas de indeferimento do art. 330 daquele estatuto,
tanto que o feito tramitou regularmente em Primeiro Grau, tendo sido possível às
corrés exercerem amplamente seu direito de defesa.
Quanto à ocorrência de prescrição, o recurso não merece melhor
sorte.
Na origem trata-se de ação de regresso na qual o autor agravado
busca ressarcimento do valor do prejuízo experimentado por ter figurado como
garantidor em contrato que a coagravante FC Mobiliário Corporativo Ltda celebrou
com a Caixa Econômica Federal. É que o inadimplemento da recorrente implicou na
consolidação da propriedade do imóvel do agravado em favor da instituição
financeira. Dessa forma não há que se falar em sub-rogação de direitos tampouco em
títulos de crédito.
Assim, tem-se que a relação jurídica em questão submete-se ao
Código Civil e, ante a falta de um prazo prescricional específico, aquele a ser
observado é o decenal, conforme disciplina o artigo 205 do referido diploma. Assim,
uma vez que a Caixa Econômica Federal consolidou a propriedade fiduciária em
16/05/2016 e que a ação de regresso foi distribuída em 07/05/2018, não houve o
decurso do prazo prescricional.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
III - DECISÃO
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator